Tribunal: TJDFT
Processo: 0000377-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0000377-12.2018.8.07.0020 AGRAVANTES: EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, CLÁUDIO ROBERTO TEIXEIRA AGUIAR, ILDELEI RAIMUNDO CLAUDINO, LUÍS EDBRANDES DA SILVA, WENDEL FERREIRA DA SILVA, DIEGO VELOSO VALINHO, EDUARDO FELIPE DOS SANTOS E WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS DESPACHO EDUARDO FELIPE DOS SANTOS, WILLIAM RODRIGO DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro e o segundo agravantes sustentam a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, não está pacificada perante a Corte Superior. Afirmam que houve o prequestionamento do tema. Já o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ressalta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020